Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702980-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ISABELA GONCALVES CIRINO SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL Assistência Medica Internacional S.A. em face de decisão proferida no Processo no 0803570-67.2025.8.07.0016, ajuizado perante o Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, no âmbito do qual foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “Alega a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, nos termos do relatório médico ID n. 253930542. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação imediata para tratamento com antibiótico venoso (ATB EV) tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE a internação imediata para tratamento com antibiótico venoso (ATB EV) da parte autora incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. A alegação da agravante é no sentido de que não obstante o Agravo de Instrumento não ter previsão legal na Lei 9.099 de 1995, o recurso deve ser aceito, pois visa corrigir ocorrência de dano de difícil reparação, pois diante da ausência de previsão legal e contratual para cobertura em período de carência contratual, tratando-se de decisão proferida em flagrante ilegalidade, que extrapola os limites do pode instrutório. Alega ainda a agravante que ausentes os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela, pois não há urgência no atendimento médico pretendido. Além disso, a ausência de cobertura possui previsão contratual. Ao final, pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de indeferir a pretendida antecipação da tutela. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são aquelas previstas no artigo 80, incisos I, II e III do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 do TJDFT, de do/12/2021). Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão: I que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais de Fazenda Pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis; III - não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (sem grifo no original) Silente a Lei 9.099/95 a respeito da previsão do Agravo de Instrumento, conclui-se, portanto, que a decisão proferida, ora atacada, não desafia a interposição de tal recurso, pois proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência de Juizado Especial Cível, fora da previsão contida no artigo 80, incisos I, II e III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Some-se a isso o fato de que a tese firmada pela TUJ no PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613 , foi no seguinte sentido: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação".(sem grifo no original). Assim, o ato não impugnável por outro recurso no âmbito dos Juizados Especiais que desafia a interposição de Agravo de Instrumento com base no fundamento de aptidão para causar dano irreparável ou de difícil reparação deve ser decisão proferida em execuções ou em cumprimento de sentença, não abarcando as decisões proferidas na fase do conhecimento. Dessa forma, tratando-se de decisão proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência Juizado Especial Cível, não se mostra atacável por meio de Agravo de Instrumento. Afinal, dentre os princípios que norteiam os Juizados Especiais Cíveis está o da celeridade. Ademais, qualquer decisão interlocutória proferida que antecipar os efeitos da tutela principal, poderá ser impugnável em sede do Recurso Inominado, no momento oportuno. Some-se a isso o fato de que, nos termos de consulta realizada no âmbito do processo originário, observo que foi proferida sentença no dia 07/11/2025. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Isto posto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto não preenche o requisito da admissibilidade, dele não conheço com fundamento no art. 11, V, e XV, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator